Tribunal: TJES
Processo: 0015984-60.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
ACÓRDÃO

GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004194-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
COMÉRCIO DE PESCADO BR LTDA.-ME

AGRAVAD
AS
: SAMARCO MINERAÇÃO S/A,
VALE S/A, BHP BILLITON BRASIL LTDA. E FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. -
O microempreendedor individual e o empresário individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, sem distinção patrimonial entre a pessoa natural e o negócio, razão pela qual não podem ser equiparados automaticamente às pessoas jurídicas para fins de gratuidade judiciária.
O
microempreendedor individual e o empresário individual não são equiparados automaticamente às pessoas jurídicas para fins de concessão de assistência judiciária gratuita.

2. - A atribuição de CNPJ ou inscrição em órgãos estaduais e municipais não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência financeira do microempreendedor individual e do empresário individual.

3 - A declaração de hipossuficiência firmada pela parte interessada presume-se verdadeira, cabendo à parte adversa demonstrar, de forma cabal, a inexistência da necessidade do benefício.

4. - O magistrado pode solicitar a apresentação de documentos adicionais para aferir a real condição financeira do requerente, especialmente quando o pedido é formulado no curso do processo.

5. - A decisão recorrida, ao indeferir o benefício sem a devida fundamentação objetiva acerca da capacidade financeira da agravante, afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

6. - Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de março de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015984-60.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL NAUTILLUS

RELATOR(A):

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004194-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
COMÉRCIO DE PESCADO BR LTDA.-ME

AGRAVAD
AS
: SAMARCO MINERAÇÃO S/A,
VALE S/A, BHP BILLITON BRASIL LTDA. E FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. -
O microempreendedor individual e o empresário individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, sem distinção patrimonial entre a pessoa natural e o negócio, razão pela qual não podem ser equiparados automaticamente às pessoas jurídicas para fins de gratuidade judiciária.
O
microempreendedor individual e o empresário individual não são equiparados automaticamente às pessoas jurídicas para fins de concessão de assistência judiciária gratuita.

2. - A atribuição de CNPJ ou inscrição em órgãos estaduais e municipais não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência financeira do microempreendedor individual e do empresário individual.

3 - A declaração de hipossuficiência firmada pela parte interessada presume-se verdadeira, cabendo à parte adversa demonstrar, de forma cabal, a inexistência da necessidade do benefício.

4. - O magistrado pode solicitar a apresentação de documentos adicionais para aferir a real condição financeira do requerente, especialmente quando o pedido é formulado no curso do processo.

5. - A decisão recorrida, ao indeferir o benefício sem a devida fundamentação objetiva acerca da capacidade financeira da agravante, afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

6. - Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de março de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015984-60.2017.8.08.0024

APELANTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO -
CESAN

APELADO: CONDOM
Í
NIO DO EDIF
Í
CIO RESIDENCIAL NAUTILLUS

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA

Senhor Presidente.

Os pedidos devem ser extraídos de toda a peça exordial e não apenas da parte dos requerimentos.
Cabe ao julgador, ademais, a interpretação lógico sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, o que atende à necessidade conceder à parte o que foi efetivamente requerido por ela, interpretando o pedido a partir de um exame completo da petição inicial, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, sem que isso implique decisão 'extra' ou 'ultra petita.

Desse juízo:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ. INATACADO FUNDAMENTO BASILIAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 284/STF.

1. "Cabe ao julgador, ademais, a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, o que atende à necessidade conceder à parte o que foi efetivamente requerido por ela, interpretando o pedido a partir de um exame completo da petição inicial, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, sem que isso implique decisão 'extra' ou 'ultra petita'" (REsp n. 1.793.637/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 19/11/2020).

2. No caso concreto, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Não há como afastar a conclusão de que o Colegiado local, ao dirimir a controvérsia, amparou-se em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado o acórdão recorrido. Portanto, a ausência de interposição de recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 126/STJ ("É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.").

4. O recurso especial deixou de impugnar fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido e, portanto, a irresignação esbarra no obstáculo da Súmula 283/STF, assim erigida: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".

5. No que diz respeito à tese de "perecimento do objeto da ação" (fl. 264), cumpre observar que a parte recorrente não amparou o inconformismo na ofensa a qualquer lei federal. Destarte, a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado implica deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.

6. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.281.312/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO DPVAT. LEI 6.194/74. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ALÉM DO PEDIDO (ULTRA PETITA). GRAU DE INVALIDEZ. PERÍCIA. IML. INDISPENSABILIDADE. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 322, § 2º, DO CPC/15. FATO CONSTITUTIVO SUPERVENIENTE. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 493 DO CPC/15.

1. Cuida-se de ação de cobrança de complementação de indenização securitária do DPVAT por invalidez permanente.

2. Recurso especial interposto em: 18/06/2018; conclusos ao gabinete em: 05/02/2019; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se configura julgamento para além do pedido (ultra petita) a sentença que concede à vítima de acidente automobilístico o valor da indenização pelo DPVAT condizente com o grau de sua invalidez, segundo apurado em perícia do IML superveniente ao ajuizamento da ação e em valores diversos dos constantes no final da petição inicial.

4. Agindo o juiz fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá violação ao princípio da congruência, haja vista que o pedido delimita a atividade do juiz, que naÞo pode dar ao autor mais do que ele pediu, julgando ultra petita (além do pedido).

5. O CPC/15 contém, contudo, expressa ressalva aos limites do pedido, permitindo ao juiz considerar fatos supervenientes que constituam o direito envolvido na lide, na forma do art. 493 do CPC/15.

6. Cabe ao julgador, ademais, a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, o que atende à necessidade conceder à parte o que foi efetivamente requerido por ela, interpretando o pedido a partir de um exame completo da petição inicial, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, sem que isso implique decisão extra ou ultra petita. Precedentes.

7. É indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima. Precedentes.

8. O seguro obrigatório DPVAT é seguro de nítido caráter social cuja indenização deve ser paga pelas seguradoras sem qualquer margem de discricionariedade e sempre que atendidos os requisitos da Lei 6.194/74. Precedente.

9. Assim, o pedido de complementação da indenização paga a menor deve ser interpretado sistematicamente, a fim de garantir à vítima o valor correspondente à lesão por ela sofrida, segundo o grau de sua invalidez, ainda que o pedido específico, formulado ao final da peça inicial, tenha sido formulado equivocadamente, com a fixação de valor definido; e, não o suficiente, a eventual realização de laudo pericial pelo Instituto Médico Legal (IML) no curso do processo deve ser considerado fato superveniente constitutivo do direito do autor, na forma do art. 493 do CPC/15.

10. Na hipótese concreta, por aplicação da norma constante no art. 493 do CPC/15, o acórdão que concede ao recorrente a indenização conforme a posterior perícia médica do IML não pode ser considerada para além do pedido (ultra petita), razão pela qual não havia motivos para a limitação da complementação da indenização aos valores numéricos referidos à inicial.

11. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp n. 1.793.637/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 19/11/2020.)

No caso, o Condomínio apelado alegou a ilegalidade da metodologia de cobrança da taxa de água e requereu a repetição do indébito no valor de R$ 51.996,12 (cinquenta e um mil, novecentos e noventa e seis reais e doze centavos) referente a quantias pagas a maior no período de maio/2007 a maio de 2017, de forma dobrada, bem como os valores abusivos vincendos a partir de junho/2017 a data do trânsito em julgado.

Nas razões de direito, o Condomínio apelado alega que
é ilegal e abusiva a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de salas/apartamentos, quando houve hidrômetro no local, e objetiva a alteração do critério de cobrança ainda que na parte dos requerimentos não tenha formulado este pedido, sob pena de eternização da demanda, porque, em tese, a apelante poderia continuar realizar a cobrança abusiva e o condomínio apelado deveria ajuizar outra ação para devolução dos valores.

D
esse juízo:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINARES DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA" E DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA AGUARDAR A DEFINIÇÃO DA TESE JURÍDICA SOBRE O TEMA N. 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. DECISÃO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO LÓGICO SISTEMÁTICA DAS QUESTÕES APRESENTADAS AO LONGO DA EXORDIAL PARA RECONHECER O DIREITO DO DEMANDANTE. AFETAÇÃO DE REVISÃO DO TEMA AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO APENAS "DOS RECURSOS ESPECIAIS OU AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS EM SEGUNDA INSTÂNCIA E/OU NO STJ". PREFACIAIS REJEITADAS. MÉRITO. COBRANÇA DE TARIFA DO SERVIÇO DE ESGOTO PELO SISTEMA DE ECONOMIAS MULTIPLICANDO-SE A TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE UNIDADES DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 414/STJ. ILEGALIDADE TARIFÁRIA ADEQUADAMENTE RECONHECIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CORRETAMENTE CONCEDIDA NA FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA ACERTADA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS.”

(TJ-SC - Apelação / Remessa Necessária: 5027223-94.2020 .8.24.0033, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 16/04/2024, Terceira Câmara de Direito Público)

“
SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMPOSSIBILIDADE DE FATURAMENTO PELO SISTEMA "FICTO" OU DE "ECONOMIAS". NECESSÁRIA AFERIÇÃO DO CONSUMO REAL MEDIDO PELO HIDRÔMETRO. TESE JULGADA SOB O RITO DE RECURSOS REPETITIVOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSICIONAMENTO IGUALMENTE ASSENTADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SER EXTRA PETITA. INSUBSISTÊNCIA . PLEITO PARA REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORMULADO APENAS NO CORPO DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO MAGISTRADO, AINDA QUE NÃO REALIZADO REQUERIMENTO EXPRESSO NA SEÇÃO "DOS PEDIDOS". INTERPRETAÇÃO LÓGICO SISTEMÁTICA DA EXORDIAL, LEVANDO EM CONTA OS FATOS NARRADOS E O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. EXEGESE DO ART . 322, § 2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade" (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1179037/SP, rel . Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22.03.2018).”

(TJ-SC - Apelação Cível: 0300999-90.2017.8.24 .0016, Relator.: Ronei Danielli, Data de Julgamento: 18/02/2020, Terceira Câmara de Direito Público)

D
este modo, a sentença não é ultra petita quando impôs
à apelante
a obrigação específica de fazer, no sentido de que seja calculado o consumo total de água pelo consumo real aferido, enquanto medido por único hidrômetro
, salientando
que registro de apenas uma única economia pode configurar de forma oblíqua, uma tentativa de majorar a cobrança devida pelo Condomínio porque, se o Condomínio possui mais de uma economia, o número certo de sua quantidade deve sempre prevalecer em detrimento de uma fictícia identificação para apenas uma economia. Desse modo, a
apelante
a deverá, ainda, manter a exata classificação de economias do Condomínio Requerente, condizente com seu número real.

Por estas razões, rejeito a preliminar de nulidade de sentença.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

V
OTO

S
enhor Presidente.
A
Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp nº 1937887/RJ, REsp. nº 1166561/RJ e REsp nº 1937891/RJ, Tema nº 414, apreciados sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

“
Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.”

E
is a ementa do REsp nº 1.166.561/RJ,/RJ que transcrevo a título de ilustração:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.

1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.”

(
STJ -
REsp n. 1.166.561/RJ, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 5/10/2010.)

Todavia, quando do julgamento do REsp. nº 1937887/RJ, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, a Primeira Seção do C. STJ, revisou a tese do Tema nº 414, fixando a seguinte tese:

“
Tema nº 414/STJ.

1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.”

Eis a ementa do REsp nº 1.937.887/RJ ao qual me reporto:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. MÚLTIPLAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO (ECONOMIAS). HIDRÔMETRO ÚNICO. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA TARIFA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1.166.561/RJ (TEMA 414/STJ). SUPERAÇÃO. RELEITURA DAS DIRETRIZES E FATORES LEGAIS DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, TAL COMO PREVISTOS NOS ARTS. 29 E 30 DA LEI 11.445/2007. ANÁLISE CRÍTICA E COMPARATIVA DE TODAS AS METODOLOGIAS DE CÁLCULO DA TARIFA EM DISPUTA. MÉTODOS DO CONSUMO REAL GLOBAL E DO CONSUMO REAL FRACIONADO (MODELO HÍBRIDO) QUE NÃO ATENDEM AOS FATORES E DIRETRIZES DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA. ADEQUAÇÃO DO MÉTODO DO CONSUMO INDIVIDUAL PRESUMIDO OU FRANQUEADO. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES DE ORDEM JURÍDICA OU ECONÔMICA QUE JUSTIFIQUEM DISPENSAR AS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO INSERIDAS EM CONDOMÍNIOS DOTADOS DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO DO PAGAMENTO DA COMPONENTE FIXA DA TARIFA, CORRESPONDENTE A UMA FRANQUIA INDIVIDUAL DE CONSUMO. FIXAÇÃO DE NOVA TESE VINCULANTE. MODULAÇÃO PARCIAL DE EFEITOS. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: CONHECIMENTO EM PARTE E PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. As diretrizes para instituição da tarifa de água e esgoto, previstas no art. 29 da Lei 11.445/2207, assim como os fatores a serem considerados na estrutura de remuneração e cobrança pelos serviços de saneamento, expostos no art. 30 do mesmo diploma legal, não são regras jurídicas inseridas aleatoriamente pelo legislador no marco regulatório do saneamento básico adotado no Brasil. Muito ao contrário: decorrem do modelo econômico alinhavado para o desenvolvimento do mercado de prestação dos serviços públicos de água e esgoto, modelo esse estruturado em um regime de monopólio natural. Considerações.

2. A previsibilidade quanto às receitas futuras decorrentes da execução dos serviços de saneamento é obtida por meio da estruturação em duas etapas da contraprestação (tarifa) devida pelos serviços prestados: a primeira, por meio da outorga de uma franquia de consumo ao usuário (parcela fixa da tarifa cobrada); e a segunda, por meio da cobrança pelo consumo eventualmente excedente àquele franqueado, aferido por meio do medidor correspondente (parcela variável da tarifa).

3. A parcela fixa, ou franquia de consumo, tem uma finalidade essencial: assegurar à prestadora do serviço de saneamento receitas recorrentes, necessárias para fazer frente aos custos fixos elevados do negócio tal como estruturado, no qual não se obedece à lógica do livre mercado, pois a intervenção estatal impõe a realização de investimentos irrecuperáveis em nome do interesse público, além de subsídios tarifários às camadas mais vulneráveis da população. A parcela variável, por sua vez, embora seja fonte relevante de receita, destina-se primordialmente ao atendimento do interesse público de inibir o consumo irresponsável de um bem cada vez mais escasso (água), obedecendo à ideia-força de que paga mais quem consome mais.

4. A parcela fixa é um componente necessário da tarifa, pois remunera a prestadora por um serviço essencial colocado à disposição do consumidor, e, por consequência, é cobrada independentemente de qual seja o consumo real de água aferido pelo medidor, desde que esse consumo esteja situado entre o mínimo (zero metros cúbicos) e o teto (tantos metros cúbicos quantos previstos nas normais locais) da franquia de consumo outorgada ao usuário. A parcela variável, a seu turno, é um componente eventual da tarifa, podendo ou não ser cobrada a depender, sempre, do consumo real de água aferido pelo medidor, considerado, para tanto, o consumo que tenha excedido o teto da franquia, que já fora paga por meio da cobrança da componente fixa da tarifa.

5. A análise crítica e comparativa das metodologias de cálculo da tarifa de água e esgoto de condomínios dotados de um único hidrômetro permite afirmar que os métodos do consumo real global e do consumo real fracionado (mais conhecido como "modelo híbrido") não atendem aos fatores e diretrizes de estruturação da tarifa previstos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, criando assimetrias no modelo legal de regulação da prestação dos serviços da área do saneamento básico que ora colocam o condomínio dotado de um único hidrômetro em uma posição de injustificável vantagem jurídica e econômica (modelo híbrido), ora o colocam em uma posição de intolerável desvantagem, elevando às alturas as tarifas a partir de uma ficção despropositada, que toma o condomínio como se fora um único usuário dos serviços, os quais, na realidade, são usufruídos de maneira independente por cada unidade condominial.

6. Descartadas que sejam, então, essas duas formas de cálculo das tarifas para os condomínios dotados de um único hidrômetro, coloca-se diante do Tribunal um estado de coisas desafiador, dado que a metodologia remanescente (consumo individual presumido ou franqueado), que permitiria ao prestador dos serviços de saneamento básico exigir de cada unidade de consumo (economia) do condomínio uma "tarifa mínima" a título de franquia de consumo, vem a ser justamente aquela considerada ilícita nos termos do julgamento que edificou o Tema 414/STJ (REsp 1.166.561/RJ). Não se verifica, entretanto, razão jurídica ou econômica que justifique manter o entendimento jurisprudencial consolidado quando do julgamento, em 2010, do REsp 1.166.561/RJ, perpetuando-se um tratamento anti-isonômico entre unidades de consumo de água e esgoto baseado exclusivamente na existência ou inexistência de medidor individualizado, tratamento esse que não atende aos fatores e diretrizes de estruturação tarifária estabelecidos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007.

7. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi deste julgado paradigmático de superação do REsp 1.166.561/RJ e de revisão do Tema 414/STJ:
"1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.
2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo."

8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3º, do CPC, de modo a autorizar a parcial modulação de efeitos do julgamento, a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o "modelo híbrido".
Entretanto, fica vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado “modelo híbrido”.

9.
Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional. Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços.

10. Solução do caso concreto: não conhecimento do recurso especial quanto ao apontamento de violação de dispositivos constantes do Decreto 7.217/2010. Rejeição da alegação de violação ao art. 1.022, II, do CPC. Acolhimento da tese recursal de violação aos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, haja vista que o acórdão recorrido reconhecia a legalidade da metodologia "híbrida" de cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínio dotado de múltiplas unidades consumidoras e um único hidrômetro, em desconformidade com o entendimento ora assentado.

11. Recurso especial conhecido em parte, e, na extensão do conhecimento, provido.”

(STJ – REsp nº 1.937.887/RJ, Primeira Seção, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, j. 20,06/2024, DJe 25/06/2024).

No caso, aplica-se a regra segundo a qual “
1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.”

Logo, a metodologia de cobrança utilizada pela
CESAN é ilegal o que autorizou a procedência da ação, contudo, deve haver a modulação da decisão para aplicar o Item 9 da Ementa do REsp. nº 1.937.887/RJ:“9.
Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional. Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços.”

A prova pericial concluiu pela cobrança abusiva da quantia de
R$ 35.088,96 (trinta e cinco mil, oitenta e oito reais, noventa e seis centavos),
sendo que o Condomínio terá direito de compensação deste valor em contas futuras.

Por outro lado, para que se evite embargos de declaração da CESAN anote-se que
conforme o Item 8 da Ementa do REsp nº 1.937.887/RJ, houve modulação parcial dos efeitos da decisão com o fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico possam modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o "modelo híbrido".

Entretanto, ficou vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado “modelo híbrido”.

“
8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3º, do CPC, de modo a autorizar a parcial modulação de efeitos do julgamento, a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o "modelo híbrido".
Entretanto, fica vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado ‘modelo híbrido
’.”

L
ogo, ficou vedado as concessionárias de fornecimento de água e esgoto que sejam cobrados dos condomínios,
repita-se,
quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado “modelo híbrido.

P
or outro lado, os valores que o condomínio apelado tem direito de compensação deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE pelo desde a data do pagamento indevido até a citação quando serão acrescidos de juros de mora pela taxa Selic vedada a cumulação com correção monetária até a data d
e entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (1/9/2024) quando deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA
e acrescidos de juros de mora pela SELIC-IPCA, na forma dos artigos 389 e 406 do Código Civil:

“
Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”(NR)

“
Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”(NR)

Por tais razões,
dou provimento parcial ao recurso para afastar o direito de repetição em dobro e
assegurar o direito de compensação,
determina
ndo
que a quantia cobrada a maior
R$ 35.088,96 (trinta e cinco mil, oitenta e oito reais, noventa e seis centavos),
corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE pelo desde a data do pagamento indevido até a citação quando serão acrescidos de juros de mora pela taxa Selic vedada a cumulação com correção monetária até a data d
e entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (1/9/2024) quando deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA
e acrescidos de juros de mora pela SELIC-IPCA, na forma dos artigos 389 e 406 do Código Civil
até a data da efetiva compensação.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)